Tribunal: TJDFT
Processo: 0713816-78.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. PRESTAMISTA. DOENÇA PREEXISTENTE. INEXISTÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS. MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. ENUNCIADO DA SÚMULA 609 DO STJ. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação de conhecimento em que a parte autora busca a restituição de valores pagos e o pagamento de indenização securitária em razão da ocorrência de sinistro segurado (aposentadoria por invalidez), visando a quitação/amortização do débito relativo ao financiamento de imóvel adquirido com pacto acessório de alienação fiduciária.

2. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados, consoante art. 757 do CPC. Na hipótese, os riscos abarcavam morte e invalidez permanente.

3. Nos termos do enunciado da Súmula 609 do STJ, "a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado".

4. Se não verificada a exigência de exames prévios pela seguradora por ocasião da contratação de seguro prestamista, tampouco evidenciada má-fé da segurada quando da declinação de informações acerca de seu estado de saúde, revela-se ilegítima a recusa de pagamento da indenização securitária contratada, decorrente de invalidez permanente, nos termos do enunciado n. 609 da Súmula do c. STJ.

5. Recurso conhecido e provido.